Tribunal: TJDFT
Processo: 0720670-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720670-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOINA PEREIRA DE FREITAS, JONAS ALVES DOS SANTOS, JONAS LACERDA COSTA, JORGE GOMES DOS REIS, JORGE LUIS DE SOUZA, JORGE TIBERIO DO NASCIMENTO, JOSAFA PEREIRA LIMA, JOSCELINO VAZ GOMES, JOSCELITO SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela executada JOINA PEREIRA DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL (Processo no 0710535-52.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação à penhora via sistema SISBAJUD. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 234559702 – autos originários), verbis: DO ACORDO JUDICIAL NOTICIADO AO ID No 233920526 A parte Exequente noticiou, ao ID no 233920526, a celebração de acordo extrajudicial Conforme se verifica na documentação acostada (ID ́s no 233920527 a 233920530), as partes acordaram o valor total e individual da dívida em R$6.786,46, em relação aos devedores MARCOS GUSTAVO DE SÁ E DRUMOND e JOINA PEREIRA DE FREITAS, após a realização de desconto das penalidades. Esse valor foi dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais. Nesse passo, HOMOLOGO O ACORDO EXTRAJUDICIAL entabulado entre as partes, e determino a suspensão do feito pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses - 05/05/2027), nos termos do art. 922, do CPC, conforme vindicado pela parte credora. Decorrido o prazo supra, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da extinção da obrigação. Durante o período de suspensão, os autos deverão ser remetidos à pasta própria. Por oportuno, informo às partes que os autos poderão ser desarquivados mediante apresentação de simples petição. Por fim, DEFIRO o pedido de liberação dos valores anteriormente bloqueados pelo Juízo (ID no 228168191), em relação à devedora JOINA PEREIRA DE FREITAS. Ao CJU para providenciar a transferência dos valores em favor da Executada. DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA AO ID No 229835557 A parte Executada apresentou IMPUGNAÇÃO em relação ao bloqueio de valores determinado na Decisão de ID no 228168191, pugnando pela liberação dos mesmos. Na oportunidade, os Executados defenderam a impenhorabilidade dos valores, porquanto proveniente dos respectivos salários, e reiteraram a suspensão de exigibilidade da cobrança, diante da gratuidade de Justiça concedida no âmbito recursal. Por fim, requereram a liberação dos valores bloqueados em relação à Executada JOINA PEREIRA DE FREITAS, eis que acometida por enfermidade. Resposta à impugnação apresentada ao ID no 233305779. É o relatório. DECIDO. A insurgência apresenta não merece acolhimento. Relativamente à alegação de que os valores atingidos pelo bloqueio judicial provêm dos respectivos salários, os Executados não apresentaram quaisquer documentos comprobatórios de suas alegações. Já em relação à suspensão da exigibilidade dos valores, diante da concessão da gratuidade de Justiça, nada a prover. Conforme se verifica aos ID ́s no 225145068 e 226593032, o argumento já foi rechaçado pelo Juízo. Por fim, em relação à liberação dos valores bloqueados nas contas da Executada JOINA DE FREITAS, tenho que o pedido resta prejudicado, tendo em vista a determinação de liberação constante parágrafos acima. Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ofertada pelos Executados (ID no 229835557). DISPOSITIVO Ante o exposto: (1) HOMOLOGO O ACORDO EXTRAJUDICIAL entabulado entre as partes, e determino a suspensão do feito pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses - 05/05/2027), nos termos do art. 922, do CPC, conforme vindicado pela parte credora. Decorrido o prazo supra, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da extinção da obrigação. Durante o período de suspensão, os autos deverão ser remetidos à pasta própria. Por oportuno, informo às partes que os autos poderão ser desarquivados mediante apresentação de simples petição; (2) DEFIRO o pedido de liberação dos valores anteriormente bloqueados pelo Juízo (ID no 228168191), em relação à devedora JOINA PEREIRA DE FREITAS. Ao CJU para providenciar a transferência dos valores em favor da Executada; (3) REJEITO A IMPUGNAÇÃO ofertada pelos Executados (ID no 229835557); (4) com relação ao Executado JORGE CAVALCANTE, a obrigação objeto da presente fase de cumprimento de sentença foi satisfeita, tendo em vista o bloqueio integral dos valores vindicados pelo Ente Distrital. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no art. 924, II do Código de Processo Civil (CPC), em relação ao suso indicado devedor. Comunique-se baixa à Distribuição; (5) ao CJU para providenciar a transferência dos valores bloqueados pelo Juízo (ID no 228168191) em favor do Distrito Federal, devendo ser observada a determinação constante no item "(2)" da presente Decisão. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 72151405), a parte agravante alega a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados por se tratarem de salários. Sustentam que seus rendimentos são inferiores a 50 salários-mínimos, não se enquadrando nas exceções legais do art. 833, § 2o do CPC, e que a penhora ocorreu indevidamente em contas salário, afetando sua subsistência. Contestam a decisão recorrida, afirmando que a comprovação da natureza salarial dos valores estava presente nos autos, proveniente do próprio sistema SISBAJUD. Além disso, argumenta a inexigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça concedida a todos eles em instância superior. Com base no art. 98, § 3o, do CPC, afirma que a exigibilidade da dívida está suspensa por 5 anos, período em que caberia ao credor comprovar a perda da condição de hipossuficiência, o que, conforme afirma, não ocorreu. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano grave, consubstanciado no risco de lesão grave e de difícil reparação ao patrimônio dos agravantes, decorrente da possibilidade de novas medidas constritivas e expropriação patrimonial, que lhes causariam prejuízos, e probabilidade do direito, consubstanciada na previsão legal para o acolhimento da impugnação à penhora, a fim de evitar novas constrições e suspender a execução até o julgamento final do agravo de instrumento. Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que a execução permaneça suspensa até o fim do julgamento deste agravo. No mérito, requer o provimento do recurso, para que haja a reforma de decisão atacada, a fim de que haja a suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários sucumbenciais em virtude da gratuidade de justiça concedida em sede recursal, e para que seja acolhida a impugnação à penhora, com a determinação do levantamento da constrição. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na espécie, a controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada, que indeferiu a impugnação à penhora de valores via sistema SISBAJUD dos executados, ora agravantes. Pois bem. Quanto à alegação de impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados por se tratarem de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, com a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que, tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.). Há, ainda, precedentes desta eg. Corte no sentido de que o parâmetro de 5 (cinco) salários-mínimos, para fins de concessão da gratuidade de justiça, também pode ser considerado para decidir acerca da penhorabilidade da remuneração, isso com a observância da existência de gastos essenciais, como dito, que podem reduzir consideravelmente o nível de vida dos executados. Nesse sentido, o seguinte precedente: “1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários-mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência.” Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024.) Destarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou outros, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. No caso concreto, constata-se que os executados agravantes não demonstraram nos autos que os valores bloqueados irão privá-los de suas necessidades básicas, limitando-se a sustentar que os bloqueios de valores efetivados incidiram sobre seus salários. Assim, na esteira do entendimento jurisprudencial acima colacionado, não se vislumbra desacerto da decisão agravada ao consignar que “Relativamente à alegação de que os valores atingidos pelo bloqueio judicial provêm dos respectivos salários, os Executados não apresentaram quaisquer documentos comprobatórios de suas alegações”, uma vez que somente sustentam genericamente que a penhora efetivada “é essencial para a subsistência e manutenção de custos de vida básicos com alimentação, transporte, moradia e saúde”, de modo que não se verifica, prima facie, que os sequestros de valores ocorridos não preserva o mínimo existencial dos executados. Quanto à alegada necessidade de suspensão de exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça concedida à parte executada em sede de recurso ao colendo Superior Tribunal de Justiça, ID 213437350 dos autos principais, cumpre destacar que tal matéria já foi analisada pelo Juízo de origem em decisão anterior (ID 225145068 dos autos de origem), a qual foi, inclusive, objeto do Agravo de Instrumento no 0708668-73.2025.8.07.0000 que, por sua vez, encontra-se pendente de julgamento. Veja-se que o Juízo de origem, por meio da referida decisão interlocutória, consignou quanto ao ponto que “(...) os valores dos honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em momento anterior ao pronunciamento suso indicado, qual seja a Sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva (ID no 132339007)”. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recuso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV ,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.